Tribunal: TJPA
Processo: 0026865-98.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026865-98.2016.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO, RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0026865-98.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO

APELANTE: RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO
. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
. RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INVIABILIDADE. MÉRITO.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
REPRIMENDA INICIAL AO MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO. ADEQUAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO PROMOVIDA
DE OFÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO
NA ORIGEM.
FALHA NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO.
PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.

RECURSO DE LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO E NEGAR PROVIMENTO AO DE RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0026865-98.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO

APELANTE: RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta em favor de
LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO
e
RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente à pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a serem inicialmente cumpridas em regime fechado e semiaberto.

Consta na denúncia recebida em 27/12/2016
[1]
, que no dia 12/11/2016, por volta das 18hs, os Apelantes, mediante emprego de arma de fogo, abordaram a vítima Edem do Monte Quaresma em via pública, na frente de sua residência, subtraindo sua motocicleta marca/modelo Honda 160 Titan, de cor branca, placa QDN 0784, e um aparelho celular, da marca Microsoft.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4411401).

Inconformados, os ofensores pleiteiam em apelação o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a desclassificação para a modalidade tentada, além da reforma da primeira fase da dosagem do apenamento por inidoneidade da fundamentação declinada, além do redimensionamento da sanção intermediária pela compensação da confissão espontânea com a reincidência em relação a pena de LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO (Id. 4411403).

Constam contrarrazões pelo improvimento do recurso (Id. º 4411405).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo o conhecimento e provimento do recurso, unicamente, em relação ao réu LUIZ FELIPE SANTA BRIGIDA DO ROSÁRIO, a fim de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e o desprovimento quanto as demais teses sustentadas no apelo (Id. 4877425).

É o relatório.

À revisão.

Fica
facultado
ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]

fls. 119 – ID nº 4411389

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

Observada a menção as razões expostas na decisão de fls. 51/53, cumpre trazê-la a seguir:

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos Recorrentes, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.

No que tange ao pleito desclassificatório, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada a inversão da posse dos objetos subtraídos, no decorrer da instrução processual
[1]
, restou consumado o delito de roubo.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, considerando a inidoneidade da fundamentação.

Em que pese o provimento comportar ajustes, razão não assiste à defesa.

Na primeira fase da dosagem, o magistrado sentenciante assim consignou:

Com efeito, verifica-se que a vetorial circunstâncias do crime em relação a LUIZ FELLIPE SANTA BRIGIDA DO ROSARIO foi corretamente negativada, contudo sob argumento inidôneo.

É dizer que a polaridade do vetor de fato deve ser invertida,
porque
o crime foi perpetrado em via pública na presença de diversos vizinhos da vítima
[2]
, o que aumentou o risco de atingir terceiros.

Ademais, pontua-se que a negativação da culpabilidade em relação a ambos os Recorrentes comporta exclusão por inidoneidade da fundamentação, contudo o tal decote em nada altera o
quantum

fixado na origem, tendo em vista que as consequências do crime transcendem o tipo penal, haja vista o trauma psicológico experienciado pelo ofendido, o qual restou evidente e foi verbalizado por este durante seu depoimento em juízo (Id. 4412961, 4412962, 4412963 e 4412964).

Acerca
das demais circunstâncias judiciais,
observa-se que as considerações feitas na aplicação inicial do sistema trifásico
[3]
são irretocáveis, realizadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, a individualização da sanção se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, deixo de acolher o pleito de redimensionamento da sanção inicial ao mínimo legal, adequando de ofício sua fundamentação.

4.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por fim, requer ajuste na segunda fase da dosagem. Traz argumentação especificamente direcionada ao apelante LUIZ FELIPE SANTA BRIGIDA DO ROSÁRIO, postula o não reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a da atenuante da confissão espontânea.

No ponto, há base jurídica que sustenta o pedido.

O art. 67 do CPB determina que “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Nesse contexto,
promovo a compensação entre a confissão espontânea, ligada a personalidade do agente
[4]
, e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
[5]
.

Assim, mantidas a incidência das causas de aumento, bem como o patamar de aumento fixado em 1/3 (um terço), torno definitiva a sanção do Recorrente
LUIZ FELIPE SANTA BRIGIDA DO ROSÁRIO
em
07 (sete) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em
regime

fechado
, observada a condição de reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de LUIZ FELIPE SANTA BRIGIDA DO ROSÁRIO
, redimensionando sua reprimenda em
07 (sete) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em
regime

fechado
, com fundamento no art. 33 do CP, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de RAFAEL WENDEL FERREIRA SILVA
, promovendo de ofício a adequação da primeira fase da dosagem,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]
Id. 4412964, 4412963, 4412962.

[2]
Id. 4412963, 4412964

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
EREsp 1154752/ RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, DJe 04/09/2012 e HC 101909, Rel Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 19/06/2012.

[5]
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Teste fixada no Tema 585 do STJ.

Belém, 08/08/2023